Tribunal: CARF
Processo: 10660.723643/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723643/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.167 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS EM PARCERIA.
É ônus do Sujeito Passivo demonstrar que os honorários advocatícios foram
auferidos em parceira e que houve o repasse dos valores a cada profissional de
acordo com a parceria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723643/2011-76
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723643/2011-76

Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, lavrada em face da revisão declaração de
ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$ 7.307,05 de imposto
suplementar, R$ 5.480,28 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ações da justiça federal, no valor de R$
51.737,51, recebidos por meio do Banco do Brasil, tendo sido compensado o IRRF de 1.552,02
incidente sobre esses rendimentos e; compensação indevida de IRRF referente ao INSS, no valor
de R$ 561,35, constando do relatório que teriam sido excluídos também os rendimentos de R$
21.564,00, por não ter constado da DIRF apresentada pelo INSS.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação, instruída
com os documentos , onde, em relação à compensação indevida de imposto, alega que o valor de
R$ 561,35 foi descontado quando do levantamento de honorários por alvará judicial, o qual foi
alocado erroneamente em sua DIRPF sob o CNPJ do INSS (29.979.036/0001) quando o correto
seria o do Banco emitente. Em relação à omissão de rendimentos, afirma que em anos anteriores
exerceu a profissão de advogado em parceria com outros profissionais que participaram
ativamente nos processos, procuradores nomeados nos autos, de forma que no exercício em
questão recebeu honorários equivalentes a 25% dos valores recebidos nesses processos.
Foi proferido o acórdão pela DRJ, que por unanimidade de votos julgou
procedente em parte a impugnação.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a matéria não contestada ou com a qual o
contribuinte concorda expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS.
PARCERIA. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte a prova de que, dos honorários advocatícios auferidos, parcela
seria pertencente a terceiros em decorrência de atuação conjunta com outros
profissionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
I-Dos Fatos Como Devem Ser Interpretados
O recorrente é advogado na área previdenciária, e por vários anos possui uma
sociedade junto a outros profissionais da mesma área, inclusive durante o período do exercício
em questão.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723643/2011-76

Todos os profissionais participavam ativamente dos processos, sendo repassada a
cada um a quantia que lhe era devida a título de honorários, sendo que ao recorrente cabia 25%
dos valores recebidos total.
O recorrente não se atentou para que o fato de que, apesar dele ter repassado os
valores levantados aos seus sócios, o imposto de renda retido na fonte sobre os valores
levantados, no percentual de (3%), foram tributados no seu CPF; e por conseguinte a Receita
Federal do Brasil foi informada pelas instituições financeiras (Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil S/A) que o impugnante havia auferido aquelas importâncias.
A base de cálculo que deve servir para o lançamento do Crédito Tributário em
relação ao recorrente é somente um quarto.
Destaca-se que o recorrente possui essa sociedade de advogados desde o ano de
1999, com os seguintes sócios: Newton Silva de Oliveira/CPF: 739.205.506-25, Oswaldo
Ribeiro de Nascimento/CPF: 148.227.416-72, e Simone Fonseca Ribeiro/CPF: 037.630.256-93.
III-DO DIREITO-Da não configuração da hipótese de incidência do Imposto de
Renda em Relação ao Impugnante.
Nos moldes da Constituição Federal, para que seja atendido o Princípio da
Capacidade Contributiva, renda e proventos de qualquer natureza devem representar ganhos ou
riquezas novas que traduzem, para quem os recebe, um aumento patrimonial, entre dois
momentos de tempo.
O art. 43 do CTN explicita que o legislador federal, ao traçar a hipótese de
incidência do Imposto de Renda, só pode juridicizar situações que revelem riqueza nova ou
acréscimos patrimoniais.
Assim, não se pode se considerar renda ou provento do recorrente os valores que
foram repassados por este aos seus respectivos clientes e aos demais sócios advogados, sob pena
de violação da própria definição constitucional de renda e proventos de qualquer natureza.
Logo, em respeito ao Princípio da Legalidade e da Capacidade Contributiva,
previstos e assegurados pela Constituição Federal, requer que após a análise dos documentos a
serem juntados, seja recalculado o Imposto de Renda Pessoa Física do Impugnante relativo ao
Ano- Calendário 2008/Exercício 2009, utilizando-se como base de cálculo para o imposto os
valores auferidos pelo impugnante, que foram os recebidos dos clientes a título de honorários
advocatícios contratuais e os recebidos mediante precatórios a título de honorários advocatícios
sucumbenciais.
IV-DOS PEDIDOS
Pelo exposto, REQUER o conhecimento e provimento deste recurso, para que seja
recalculado o IRPF do Impugnante relativo ao Ano-Calendário 2006/Exercício 2005, utilizando-
se como base de cálculo para o imposto os valores auferidos pelo recorrente que foram os
recebidos dos clientes a título de honorários advocatícios contratuais e os recebidos mediante
precatórios a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.
Voto
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723643/2011-76

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Quanto à compensação indevida do IRRF, a autoridade lançadora já acolheu as
razões do contribuinte de que os rendimentos correspondentes foram declarados indevidamente
sob o no do CNPJ do INSS (29.979.036/0001-40), tanto que procedeu ao ajuste do lançamento,
excluindo não apenas a compensação de R$ 561,35 de IRRF, mas também os rendimentos
correlatos de R$ 21.564,00 da tributação, conforme se verifica da Notificação de Lançamento.
Contudo tributou os valores relativos aos honorários advocatícios decorrentes de
ações judiciais recebidos por meio do Banco do Brasil, no valor de R$ 51.737,51 e compensou o
IRRF de R$ 1.552,02 incidente sobre esses rendimentos, conforme informações prestadas em
DIRF pela referida fonte pagadora.
Na Sua impugnação o contribuinte diz que em anos anteriores no exercício da
profissão de advogado, foram feitas parcerias com outros profissionais que participaram
ativamente nos processos, procuradores nomeados nos autos, e que no exercício em questão ao
receber os honorários tinham eles participação, o valor por ele declarado refere-se a 25% do
valor recebido desses processos realizados em conjunto.
Já no Recurso Voluntário acrescenta o argumento que não pode ser considerado
renda ou provento do recorrente os valores que foram repassados por este aos seus respectivos
clientes e aos demais sócios advogados, sobe pena de violação da própria definição
constitucional de renda e proventos de qualquer natureza. É advogado, com sociedade de fato e
de direito constituída desde 1999: Diz ainda que o importe repassado a cada cliente e a cada
advogado pela sua parte dos honorários advocatícios, não devem ser considerados renda ou
proventos do impugnante, haja vista que não significaram renda nova para este. Acrescenta ainda
alegação III-Do Direito-Da não configuração da hipótese de incidência do Imposto de Renda em
Relação ao impugnante com base no princípio da legalidade e da capacidade contributiva.
Observa-se que o contribuinte inovou no Recurso Voluntário trazendo argumentos
que não foram apresentados na impugnação.
Considero que não houve uma contestação expressa na impugnação acerca do
repasse dos valores dos clientes e do tópico: Do direito- Da não configuração da hipótese de
incidência do Imposto de Renda em relação ao impugnante com base no princípio da legalidade
e da capacidade contributiva.
Desta forma, entendo que é considerada não impugnada a parte do lançamento
que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte na impugnação, ocorrendo a
preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Observo que o contribuinte trouxe no Recurso Voluntário novos documentos não
trazidos na impugnação.
O Recorrente apresenta, junto com o Recurso, contrato entre Sindicato dos
Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, material elétrico, comunicações, material
eletrônico, informática, material de transporte, reparação de veículos e acessórios e de serviços
de reparação, manutenção e conservação de varginha, Elói Mendes, Três pontas, carmo da
cachoeira e monsenhor Paulo, com o contribuinte e outros advogados; contrato social da
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723643/2011-76

sociedade Fonseca, Ludovico, Nascimento e Oliveira Advogados Associados ; Termos de ajuste
, em que consta o nome do contribuinte e de outros advogados; contrato de honorários , em que
consta o nome do contribuinte e de outros advogados; Termo de Ajuste de honorários
advocatícios, em que consta o nome do contribuinte e de outros advogados; Contrato entre a
associação dos aposentados e pensionistas da união, estado, município e autarquias, com o
contribuinte e outros advogados e procurações, constituindo como procuradores o contribuinte
e outros advogados.
Em relação aos documentos não trazidos na impugnação o § 4o do Art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, diz que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Quanto à alegação de que só lhe cabe 25 % dos valores recebidos no processo, o
sócio e a sociedade de advogados tem personalidade jurídica diferentes. No presente caso o
valores foram recebidos pelo sócio que é o Sujeito Passivo da obrigação tributária. Conforme o
art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do Sujeito
Passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Além do mais em momento algum o Sujeito Passivo demonstrou ter transferido
75% dos valores recebidos para os demais sócios.
No acórdão de piso consta:
Se houve o patrocínio em conjunto das ações, a cada um dos advogados cabe a
tributação dos rendimentos próprios, nada impedindo que um deles esteja incumbido
de receber os honorários totais, desde que, se comprove a parceria e, na medida da
participação de cada qual, se comprove o repasse dos valores pertencentes ao(s)
outro(s) advogado(s).
Mesmo assim o contribuinte não trouxe no Recurso Voluntário a prova dos
repasse aos outros advogados e não consta no processo nenhum documento que comprove o
repasse de valores a outros advogados.
Os documentos trazidos no Recurso Voluntário não comprovam o repasse de
valores a outros advogados, pois não ficou demonstrada a efetiva transferência dos valores.
Dessa forma entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.167 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723643/2011-76

Fl. 110
DF CARF MF
Original